Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-79.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803542-79.2021.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: J. DE O. NOGUEIRA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo. Embargos à execução. Fornecimento de bens à administração. Execução de título extrajudicial. Prestação comprovada. Alegações genéricas de gestão anterior. Insubsistência. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face da empresa J. de O. Nogueira Ltda., no contexto de contrato administrativo para fornecimento de bens (Pregão Eletrônico n. 007/2020). A sentença reconheceu a validade e a exigibilidade do crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a dívida executada possui certeza, liquidez e exigibilidade;

(ii) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de dilação probatória;

(iii) verificar a responsabilidade da atual gestão municipal quanto a obrigações assumidas pela gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dívida executada está amparada por contrato administrativo regular, com apresentação de notas fiscais, ordens de fornecimento e notas de empenho emitidas pela própria municipalidade.

4. A continuidade administrativa impõe à nova gestão o dever de honrar compromissos válidos firmados anteriormente, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao princípio da boa-fé.

5. A ausência de impugnação específica aos documentos constantes da execução confirma a higidez do título.

6. Não se vislumbra cerceamento de defesa, tendo sido oportunizada a fase de especificação de provas, sendo a matéria predominantemente de direito.

7. Eventual ausência de saldo orçamentário não afasta a responsabilidade da administração, devendo o pagamento seguir o regime de precatórios, conforme previsão constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

"A Administração Pública deve honrar obrigações regularmente contraídas por gestões anteriores, quando comprovada a prestação do serviço ou fornecimento do bem."

2.

"A ausência de dotação orçamentária não afasta a exigibilidade de obrigação formalizada, devendo o pagamento observar o regime constitucional de precatórios."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n. 0803542-79.2021.8.14.0005 em Plenário Virtual, ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e do voto do relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial e da Fazenda Pública da Comarca de Altamira que, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados em face de J. DE O. NOGUEIRA LTDA., que tramitaram sob o nº 0803542-79.2021.8.14.0005, em apensamento à Execução originária de título extrajudicial n. 0802540-74.2021.8.14.0005.

A decisão recorrida, lançada ao id 21861366, julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo Município de Altamira, reconhecendo a higidez da dívida exequenda, fundamentada na validade do contrato administrativo firmado entre as partes,
bem como na demonstração do fornecimento dos bens pela embargada e na ausência de impugnação específica quanto aos documentos que embasaram a execução. Condenou o Município de Altamira ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da execução, o qual perfaz R$ 874.708,63 (oitocentos e setenta e quatro mil, setecentos e oito reais e sessenta e três centavos).
(Id. 21861366):

(...)

I. DA FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, indefiro o pedido de produção de provas oral e documental apresentado pela embargante, uma vez que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do CPC, diante da suficiência das provas coligidas, salientando-se que cabe ao magistrado a admissão daquelas que se fizerem necessárias e indeferimento da dilação que for impertinente ou inútil ao deslinde do feito (art. 370, Parágrafo Único do CPC).

Com efeito, é comprovada a relação negocial entre as partes, por meio do Contrato Administrativo nº. 253/2020 (Pregão Presencial SRP nº. 018/2020), de forma hábil a aparelhar a execução de título extrajudicial, havendo definição precisa do objeto do contrato, mediante preço certo e ajustado, de modo que presentes certeza, liquidez e exigibilidade do valor ora cobrado.

As notas de empenho juntadas nos autos da execução revelam obrigação líquida e certa assumida pela entidade pública, passível de exigibilidade pela via executiva, o que também é corroborado pelos documentos fiscais e demais elementos que comprovam a entrega das centrais de ar e manutenção de aparelhos refrigeradores.

Ora, existe definição do preço a ser pago a título de contraprestação pelo fornecimento de centrais de ar e manutenção de aparelhos refrigeradores contratados pela embargada/exequente, sendo forçoso reconhecer que a existência de procedimento licitatório, cujo resultado foi devidamente homologado e ensejou na assinatura de contrato administrativo, a emissão de ordens de compra, notas de empenho e demais notas fiscais conforme relação apresentada pelo credor bastam para comprovar a relação obrigacional entre as partes e a liquidez, certeza e exigibilidade.

Notas de empenho e autorizações de despesas são documentos públicos e, portanto, hábeis à execução, por determinação legal.

No presente caso, verifica-se que a ação de execução se fundou em notas de empenho e demais documentos comprobatórios dos veículos e máquinas locados pela embargante.

O Enunciado da Súmula nº 279, do Superior Tribunal de Justiça, determina que é cabível a execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública.

No caso, além desta, há notas fiscais e notas de empenho suficientes para embasar a execução. Nesse sentido: (...)

Nos autos da execução (processo de nº 0802540-74.2021.8.14.0005), a embargante/exequente apresentou para cada parcela do débito cobrado a relação de

veículos e máquinas pesadas e o demonstrativo de entrega com assinatura de recebedor.

A executada não negou a celebração do contrato e, tampouco, o recebimento dos produtos ou o inadimplemento da quantia cobrada, insurgindo-se contra a cobrança tão somente pela suposta dificuldade financeira do ente municipal, em tese, além da ausência e ausência de informações em relação a restos a pagar processados e não processados.

É evidente que a Administração deve obedecer rigorosamente às regras de realização e pagamento de despesas, sendo exigido que todos os requisitos legais sejam observados desde a autorização até o pagamento.

Não obstante, restando incontroversa a contratação e diante das provas suficientes de que o Município foi beneficiado com a entrega dos produtos, descabe esquivar-se da contraprestação.

III. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial dos presentes Embargos à Execução, com a consequente extinção da ação com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

Por força da sucumbência, condeno a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Após o trânsito em julgado, certifique-se o desfecho dos presentes Embargos nos autos da ação de execução.

Em seguida, dê-se baixa e arquive-se os presentes autos.

Em suas razões recursais (id 21861369), o Município de Altamira aduz, em síntese, que:

(i) Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida pela empresa apelado, cujo fundamento consiste em notas fiscais supostamente não pagas pelo município de Altamira, ineres ao Contrato Administrativo nº. 253/2020, firmado entre as partes no ano de 2020;

(ii) A recorrida alega em síntese, que mesmo tendo realizado os serviços, o Município deixou de realizar o pagamento de 65 (sessenta e cinco) notas fiscais, entre setembro e dezembro de 2020, as quais descreve na referida Ação de Execução nº 0802540-74.2021.8.14.0005;

(iii) A emissão de notas fiscais não são capazes de justificar a constituição de título mesmo em sede de execução. Além disso as notas fiscais juntas pela empresa apelada são passíveis de impugnação, tendo em vista que em grande maioria não foram assinadas pelo fiscal do contrato, e as que possuem o nome do fiscal estão desacompanhadas da devida assinatura ou carimbo;

(iv) A gestão municipal atual se deparou com supostos "restos a pagar" não processados pela gestão anterior, o que dificultaria a análise da legalidade das despesas cobradas;

(v) A dívida executada é indevida, ante a ausência de comprovação do recebimento efetivo das mercadorias;

(vi) As notas de empenho não constituem obrigação e nem compromisso de pagamento, por se tratar de mera operação financeira contábil, visando à reserva do numerário para o pagamento da despesa comprometida. Ainda, a nota de empenho necessita de processo de liquidação de despesa para a subsequente emissão da ordem de pagamento;

(vii) A despesa se refere a restos a pagar não processados, consoante o disposto no art. 36 da Lei nº. 4.320/1964. como o empenho não cria obrigação de pagamento para a Administração, a despesa empenhada pode ser inscrita em restos a pagar ou pode ser cancelada;

(viii) Não haveria dotação orçamentária suficiente, sendo o pagamento condicionado à existência de saldo financeiro;

(ix) Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a reforma integral da sentença, com a consequente extinção da execução.

Em contrarrazões colacionadas ao id 21861373, a empresa J. DE O. NOGUEIRA LTDA. refuta as alegações da apelante, sustentando, resumidamente, que:

(i) Os embargos à execução foram utilizados como manobra protelatória, diante da ausência de impugnação específica aos documentos apresentados;

(ii) Todos os serviços prestados e mercadorias fornecidas foram devidamente comprovados por meio de notas fiscais assinadas, ordens de compra, notas de empenho e documentos contratuais válidos;

(iii) Cumpre mencionar, ao observar atentamente as notas fiscais, mesmo que conste o nome da fiscal do contrato nomeada pela Portaria nº 234/2019, a sra. Mayara da Silva Viana Pedrosa, em diversas notas é possível perceber que não há o devido atesto da servidora, muito ao contrário, há notas assinadas por carimbo e rubrica, outras somente com seu nome escrito e, destarte, entre outras que sequer foram assinadas pela servidora fiscal a quem tem a responsabilidade pelo Acompanhamento e Fiscalização do contrato;

(iv) Eventual inadimplemento da administração anterior não desonera a atual do cumprimento das obrigações válidas e exigíveis;

(v) Não houve qualquer nulidade processual, tendo sido assegurado o contraditório e a ampla defesa.

(vi) Ao final, requer a condenação do apelante em litigância de má fé o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento que recebeu o recurso apenas em seu efeito devolutivo e encaminhou os autos ao Ministério Público (Id. 27000089).

Instado, o Ministério Público declinou em atuar (Id. 28409393).

Vieram os autos à minha relatoria em cumprimento da Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Adianto que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

Pois bem. Os embargos à execução constituem o principal meio de defesa do executado no processo de execução por quantia certa fundada em título executivo judicial ou extrajudicial. Trata-se de ação autônoma com natureza jurídica de impugnação incidente e cognitiva, cujo objetivo é desconstituir, total ou parcialmente, a pretensão executória deduzida pelo exequente. Têm, portanto, função de controle de legalidade e legitimidade da execução, permitindo ao devedor opor-se à pretensão creditícia de forma fundamentada.

O Código de Processo Civil, sobre o tema, estabelece, dentre outros, que:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1º A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2º Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5º Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464 .

§ 6º O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7º A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;

II - nos casos de indeferimento da petição inicial e de improcedência liminar do pedido;

III - manifestamente protelatórios.

Parágrafo único. Considera-se conduta atentatória à dignidade da justiça o oferecimento de embargos manifestamente protelatórios.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise da legalidade e exigibilidade do crédito exequendo reconhecido na sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos pelo Município de Altamira contra a empresa J. de O. Nogueira Ltda., no contexto de contrato administrativo de fornecimento de bens para a administração pública.

Os embargos à execução foram ajuizados sob a alegação genérica de ausência de liquidez da dívida, acompanhada de argumentos voltados à suposta incerteza quanto ao recebimento das mercadorias objeto do contrato administrativo n.º 166/2020, bem como da existência de “restos a pagar” herdados de gestão anterior, com presumida insuficiência de saldo orçamentário-financeiro para adimplemento.

A sentença de primeiro grau afastou tais alegações, reconhecendo a validade da obrigação executada, fundamentando-se na robustez dos documentos acostados pela exequente aos autos da execução, os quais foram reproduzidos nos embargos, destacando-se:

1.

contrato administrativo regularmente firmado entre as partes;

2.

atas de registro de preços e ordens de fornecimento;

3.

notas fiscais devidamente assinadas por prepostos da administração;

4.

notas de empenho emitidas pela própria municipalidade.

O cerne da controvérsia recursal reside na tentativa da municipalidade de desconstituir a liquidez e certeza do título executivo por meio de argumentos que, conquanto revestidos de conteúdo político-administrativo, não logram êxito em afastar a validade formal e material dos documentos que instruem a execução. Conforme abaixo passará a se expor:

A Ata de Registro de Preços nº. 018/2020, inerente ao Pregão Presencial nº. 18/2020, firmada pelas partes, tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de centrais de ar e manutenção de aparelhos refrigeradores. Dentre as cláusulas firmadas, destaca-se (Id. 27656612):

6 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas serão efetuados em até 30 (trinta) dias, da seguinte forma:

6.1.1 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, em 02 (duas) vias, Secretaria Municipal de Educação de Altamira, localizada Rua Sete de Setembro s/n, Bairro Esplanada do Xingu, CEP: 68.372-855, Altamira/PA, acompanhada dos respectivos pedidos e/ou Notas de Empenhos.

6.1.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo.

6.1.3 Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras.

6.2 O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo no fornecimento e na prestação dos serviços pela CONTRATADA.

6.3 O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se o fornecimento e a prestação dos serviços do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço;

6.4 Poderá Prefeitura Municipal de Altamira, deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou indenizações devidas pela contratada.

6.5 A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo com a legislação própria:

6.5.1 - especificação correta do objeto

6.5.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato;

6.5.3 - marca e o nome comercial;

9. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA.

9.1 - Promover a fiscalização dos produtos e serviços objeto deste contrato, quanto ao aspecto quantitativo e qualitativo, a serem executados pelo FORNECEDOR;

9.2 - Registrar os defeitos, falhas e/ou imperfeições, detectadas e imediatamente comunicar o FORNECEDOR;

9.3 - Prestar os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo FORNECEDOR;

9.4 - Remeter o FORNECEDOR a nota de empenho e autorização para o fornecimento e a prestação dos serviços;

(...)

9.7 - Efetuar pagamento a FORNECEDOR de acordo com a forma e prazo estabelecidos na Cláusula Segunda deste instrumento;

(...)

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL

12.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições contidas no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93.

12.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os produtos e/ou serviços executado em desacordo com as condições contratuais.

Também, verifica-se diversas ordens de compra emitidas pelo Município Apelante, acompanhada da nota de empenho e notas fiscais. Só a título exemplificativo, cita-se: ID. 27658277, 27658276, 27658275, 27658273, 27658274, 27658271, 27658270, 27658270, etc).

A jurisprudência é firme no sentido de que

inadimplemento de contratos administrativos, ainda que firmados por gestão anterior, gera obrigação válida para a administração pública, desde que cumpridas as formalidades legais e comprovada a prestação do serviço ou o fornecimento do bem:

(...)

O recurso especial não deve ser conhecido.

A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

Compulsando-se os autos, vê-se que o feito se encontra satisfatoriamente instruído, notadamente pela apresentação do contrato de prestação de serviços regularmente assinado, ordem de serviço, nota de empenho, nota fiscal, procedimento de inexigibilidade de licitação, além de folder com a agenda de shows.

(...)

Diante disso, se as notas de empenho possuem liquidez, certeza e exigibilidade para ensejar eventual execução, por decorrência lógica, é óbvio que tais documentos possuem força probatória suficiente para comprovar a existência de débito daquele ente público que os expediu, com o credor descrito nos escritos, no que tange aos valores constantes da nota de empenho.

A propósito, veja o entendimento do STJ sobre a matéria:

(...)

(REsp 801.632/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,julgado em 17/05/2007, DJ 04/06/2007, p. 312).

(...)

O conjunto fático probatório presente nestes autos se manifesta no sentido da existência de uma dívida contraída e não paga.

Desta maneira, havendo a prestação do serviço, não há como a edilidade se furtar da obrigação sob o argumento de que a dívida foi contraída pela gestão passada.

É esse, inclusive, o entendimento da jurisprudência pátria. Vejamos:

Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria e ao contrato administrativo. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório e das cláusulas contratuais, o que é vedado pelos enunciados n. 5 e 7 das Súmulas do STJ.

Relativamente às demais alegações de violação dos arts. 1.019 do CPC/2015 e 42 da LRF, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do já citado dispositivo legal; ii. a concessão de gratuidade judiciária.

Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, a , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 29 de fevereiro de 2024.

Ministro Francisco Falcão

Relator

(STJ - AREsp: 2501169, Relator.: FRANCISCO FALCÃO, Data de Publicação: 01/03/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO . FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MUNICÍPIO DEVEDOR. EXECUÇÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de J. Campos de Lima - ME, nos autos de execução fundada em título extrajudicial decorrente de contrato administrativo de fornecimento de bens firmado com base no Pregão Eletrônico nº 007/2020 . O Município alegou desconhecimento sobre a entrega das mercadorias por ausência de informações da gestão anterior, desequilíbrio fiscal e necessidade de submissão da dívida ao regime de precatórios. O juízo de origem entendeu presentes os requisitos do título executivo, reconhecendo a existência da obrigação e o inadimplemento do ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo com base nos documentos apresentados; (ii) estabelecer se o inadimplemento contratual do Município justifica a suspensão ou extinção da execução com base em alegações de ordem fiscal, ausência de inventário de transição de governo ou submissão ao regime de precatórios . III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de contrato administrativo regularmente celebrado, instruído com notas de empenho, ordens de compra, notas fiscais e atesto de recebimento por servidores municipais, comprova a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, apto a aparelhar a execução de título extrajudicial. O Município devedor não apresenta provas capazes de infirmar a validade da obrigação nem de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC . A ausência de inventário de transição de governo e a alegação de dificuldades financeiras não constituem causas legais para desconstituir obrigação contratual regularmente formalizada e inadimplida, tampouco afastam a responsabilidade do ente público pela contraprestação devida. Não se aplica o regime de precatórios à dívida fundada em contrato administrativo com liquidação e empenho prévio, cuja exigibilidade se confirma pela documentação juntada aos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: A existência de contrato administrativo, acompanhado de notas fiscais, ordens de compra, empenho e atesto de recebimento, comprova a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial. O inadimplemento da obrigação contratual não se justifica por alegações genéricas de gestão anterior ou desequilíbrio fiscal. O Município não pode se eximir do pagamento de obrigação líquida e certa sob fundamento de ausência de inventário de transição de governo ou da necessidade de submissão ao regime de precatórios quando presentes os requisitos legais do título executivo. Vistos, etc . Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarãe e Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Dgna Relatora. Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 30.06 .2025 até 07.07.2025. Belém/PA, assinatura na dta e hora constantes do registro no sistema . Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08032863920218140005 28161553, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL - AÇÃO MINITÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO FIRMADO EM GESTÃO ANTERIOR - PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA ADMINSITRAÇÃO PÚBLICA. TEORIA DO ÓRGÃO. ENRIQUECIMENTO DO PEODER VEDADO. SERVIÇO EXECUTADO PELO CONTRATADO - COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - APELO NÃO PROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1 O contrato administrativo firmado entre a Administração Pública e o particular, visa atender interesse público. Comprovando o contratado que prestou o serviço, decorre a obrigação do Poder Público de pagar o valor respectivo, sob pena de enriquecimento sem causa. 2 . O que caracteriza a Administração Pública é o princípio da continuidade, de sorte que constitui dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, a fim de não resultar enriquecimento ilícito. 3. Por aplicação da teoria do órgão a celebração de Contrato por pessoa jurídica de direito público deve ser entendida como uma manifestação exteriorizada pelo próprio ente, razão pela qual as eventuais trocas de gestão e/ou alterações dos partidos políticos a frente do Executivo Municipal não exime a parte signatária quanto ao cumprimento das obrigações livremente avençadas. 4 . Recurso conhecido e não provido. (TJTO , Apelação Cível, 0000269-68.2022.8 .27.2741, Rel. JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR , julgado em 29/03/2023, DJe 30/03/2023 20:39:33)

(TJ-TO - AC: 00002696820228272741, Relator.: JOSÉ RIBAMAR MENDES JÚNIOR, Data de Julgamento: 29/03/2023, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL - NOTAS DE EMPENHO - NOTAS FISCAIS - DECRETO MUNICIAL - DESPESAS SEM EFETIVO PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR - CONTRATO FIRMADO EM GESTÃO ANTERIOR - IRRELEVANCIA - POSSIBILIDADE DE CONSTITUIR TITULO EXECUTIVO JUDICIAL - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. - As despesas do ente público, decorrentes do contrato administrativo, devidamente empenhadas, sem efetivo pagamento até o dia 31 de dezembro do mesmo exercício, serão consideradas como "restos a pagar", distinguindo-se as processadas das não processadas - As notas de empenho, acompanhadas de notas fiscais e dos procedimentos licitatórios estão devidamente preenchidas com o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria, em respeito às disposições preconizadas na Lei 4.320/64 - Os documentos colacionados aos autos, comprovam a efetiva prestação do serviço e a higidez do débito . Assim, o mero fato de o empenho ter sido cancelado pelo Executivo Municipal não serve de óbice à busca pela efetivação do direito do credor, sob pena de enriquecimento ilícito pela Administração - A obrigação de efetuar o pagamento, da obrigação pactuada nos contratos administrativos, realizados para prestação de serviços públicos, recai sobre o ente público e essa obrigação deve ser cumprida independentemente da titularidade atual no cargo de Prefeito - Em reexame necessário confirmar a sentença. Prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - Ap Cível: 00211542520118130334, Relator.: Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto, Data de Julgamento: 20/11/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/11/2023)

No caso concreto, é incontroversa a existência de relação jurídica contratual entre as partes, por conseguinte, os elementos dos autos não deixam dúvida sobre a existência do crédito cobrado, pois entendo que restou caracterizado o aperfeiçoamento da relação jurídico contratual com a efetiva entrega da prestação pela contratada e o inadimplemento objeto da ação de cobrança.

Tais fatos restaram caracterizados pelo contrato administrativo firmado entre as partes e cópias do procedimento licitatório, inclusive pregão, e notas ficais emitidas com autorização de compras firmado por representantes do Município apelante.

Assim, entendo que restou caracterizada a relação jurídico contratual, como também a existência de prestação dos serviços e a descontinuidade dos pagamentos, o que caracteriza o inadimplemento contratual do Município apelante.

Neste particular, o ônus probante caberia ao Município apelante, por se tratar de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, na forma do art. 373, inciso II, do CPC, o que não ocorreu na espécie

Outrossim, a ausência de dotação orçamentária ou a alegação genérica de crise fiscal não possuem o condão de desconstituir a validade de dívida regularmente contraída, devendo eventual descompasso orçamentário ser solucionado nos termos do art. 100 da Constituição Federal, por meio da expedição de precatório ou RPV, conforme o caso.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa também não merece prosperar. O processo foi regularmente instruído, tendo sido oportunizada a especificação de provas, sendo a matéria eminentemente de direito, o que autorizou o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não havendo vícios formais ou materiais a ensejar a reforma da sentença, impõe-se a manutenção integral do julgado recorrido.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 02/02/2026